Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Se os cálculos foram realizados pelo perito do juízo em consonância com o título judicial exequendo e se as alegações da parte agravante, devidamente abordadas nos esclarecimentos prestados pelo expert, não têm o condão de os infirmar, há que ser mantida hígida a decisão que homologou a prova técnica.
2. Agravo de instrumento não provido.